Tribunal: CARF
Processo: 19515.000962/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000962/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.324 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCA BRASIL PETROLEO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo legal de 30 dias
estabelecido pelo art. 33 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000962/2009-33
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve os lançamentos realizados para cobrança do crédito tributário no valor de R$
304.810,43.
2.
Para melhor entender a contenda, reproduzo, na íntegra, o relatório da
decisão a quo, complementando-a a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
além das contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, por tributação reflexa,
apurados sobre valores depositados em conta-corrente da impugnante, cuja de
origem não teria sido comprovada durante o procedimento fiscal.
O Auto de Infração, lavrado em 09/04/2009, formalizou o lançamento do
crédito tributário no valor total de R$ 304.810,43, assim distribuídos:

Em fls. 31 a 35, encontra-se o Termo de Verificação Fiscal, com o relato dos
procedimentos executados pela fiscalização, que culminou na presente
autuação.
Em linhas gerais, nele a fiscalização esclarece que:
- O procedimento de fiscalização teve início com a entrega do Termo de Início
do Procedimento Fiscal – TIPF, fls.04, ao contribuinte em 24/04/2008, por meio
do qual ele foi intimado a apresentar, com relação ao ano-calendário de 2006,
dentre outros elementos, informações da Movimentação Financeira tais como:
extratos bancários das contas correntes, extratos bancários das poupanças,
comprovantes de depósitos bancários;
- Em 15/05/2008, o contribuinte atendeu à intimação e disponibilizou os
seguintes documentos, (fls.70 a 77):
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

Após a análise dos documentos, a empresa foi intimada (fl.6), em 04/06/2008, a
comprovar a origem dos valores creditados/depositados na conta no 33040-P,
agência 3380-4, do Banco Bradesco S/A, assim discriminados no Anexo ao
Termo de Intimação Fiscal:

- Em 30/09/2008, a empresa apresentou documentos já disponibilizados
anteriormente, dentre eles, Memorando-resposta à Intimação. Em 10/10/2008,
novo Memorando foi apresentado;
- A fiscalização considerou que o depósito da linha 29, no dia 25/04/2006, no
valor de R$3.720,25, foi justificado como lançamento a crédito meramente
contábil efetuado pelo Banco para estornar a CPMF, em virtude de não haver
saldo suficiente na conta;
- Com relação aos demais depósitos, examinados os documentos apresentados,
entendeu não ter sido comprovada a sua origem;
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

- Elaborou planilha “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA”, da qual excluiu o valor de R$3.720,25;
- O montante totalizado na referida planilha de R$2.269.800,00 é o valor
lançado de ofício no Auto de Infração;
- Efetuou o lançamento no real titular da conta bancária, à luz do Art.42 da Lei
no 9.430/96, que diz:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações."
- Em consonância com o Art. 24 da Lei no 9.249/95, efetuou o lançamento no
regime de tributação pelo lucro presumido, ao qual a fiscalizada estava
submetida;
- Foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no
Art.44 da Lei no 9.430/96;
- Foi formalizado processo administrativo de Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos.
Irresignada com o lançamento, do qual foi cientificado em 09/04/2009, o
Contribuinte apresentou Impugnação às fls.155-165, na qual alegou, em síntese,
que:
- O MPF foi extinto por decurso de prazo, uma vez que após o Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 04/06/2008, passaram-se 253 dias sem que o
Auditor-Fiscal praticasse qualquer ato escrito que indicasse a continuidade do
procedimento fiscal, o que só ocorreu em 11/02/2009;
- Extinto o MPF, não poderia o mesmo Auditor dar continuidade aos trabalhos,
razão pela qual entende que todos os atos por ele praticados sejam nulos;
- Após a recuperação de sua espontaneidade, formulou, nos termos do Artigo 46
do Decreto no 70.235/72, c/c o Artigo 48, parágrafo 1o, inciso II da Lei no
9.430/96 e Artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 740/07, Consulta sobre
Interpretação da Legislação Tributária, relativamente à matéria que havia sido
objeto do procedimento fiscal extinto;
- Entende que, em razão de ter formulado Consulta, a autuação é ilegal, pois
contraria o disposto no Art. 48, incisos I e II do Decreto no 70.235/72, o qual
dispõe que nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito
passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da
consulta até o trigésimo dia subsequente à data de ciência (...);
- A recusa das mais de 30 provas apresentadas pelo recorrente durante o
procedimento fiscal ocorreu sem a observância aos princípios da motivação e da
segurança jurídica, o que impossibilitou o seu pleno exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório;
- Apresentou documentação hábil e idônea que comprova que os valores
creditados na conta de depósito pertencem a Terceiro, cabendo a determinação
da receita ser apurada com relação a ele, nos termos do parágrafo 5o do Artigo
42 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.637/2002, que assim dispõe:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a Terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao Terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.
- Para que a determinação da receita possa ser efetuada em relação à recorrente,
deverá ser devidamente comprovado que os valores não pertencem a Terceiro;
- As provas já apresentadas somente poderão ser recusadas mediante diligências
e perícias que são requeridas pelo recorrente nos termos do Art.16, inciso IV do
Decreto no 70.235/72, para este fim formula quesitos e indica perito.
Com isso, requer, em caráter preliminar que seja declarada a nulidade do Auto
de Infração, e, caso não acatada a arguição de nulidade, no mérito, o seu
cancelamento.
É o relatório.

3.
Em sua análise, a 15a Turma da DRJ/RJO entendeu improcedente as
impugnação apresentada, tendo proferido a seguinte decisão, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ARGÜIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
PROCEDIMENTAL. EXTINÇÃO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A ausência de ato de ofício em procedimento de fiscalização por mais de 60
dias não extingue o Mandado de Procedimento Fiscal. Isto somente ocorrerá
pela conclusão do procedimento fiscal ou pelo decurso de seu prazo de validade
sem prorrogação. Verificado, no caso em questão, que o lançamento foi
realizado na vigência do Mandado de Procedimento Fiscal, descabe a argüição
de nulidade.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A determinação de diligência ou perícia é uma prerrogativa do julgador, que
poderá indeferir o pedido, quando estiverem presentes nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
ÔNUS DA PROVA.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada. Neste
caso, cabe ao sujeito passivo comprovar a origem dos recursos depositados em
contas sob sua titularidade.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
TITULARIDADE
JURÍDICA E ECONÔMICA DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

CORRENTE.
TRANSFERÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE
PARA
TERCEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A identificação do sujeito passivo, no caso dos lançamentos fundamentados em
omissão de receita por conta de depósitos bancários de origem não comprovada,
decorre do fato de ele ser o efetivo titular da disponibilidade econômica e
jurídica dos valores depositados em sua conta corrente. A titularidade da conta-
corrente somente pode ser atribuída a terceiro mediante prova inequívoca que
ateste tal situação. Incabível a transferência da responsabilidade a terceiro,
como forma de se eximir da exação, sem apresentação de documentação que
vincule a origem dos recursos depositados ao terceiro.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

4.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese que:
a)
Nos termos do artigo 14, inciso II e artigo 15, parágrafo único da Portaria
RFB 11.371, de 12/12/2007, que estava em vigor na época dos fatos, o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) se extingue pelo decurso dos prazos previsto em lei. Nesse caso,
para prosseguimento do procedimento fiscal, faz-se necessária a emissão de novo mandado, onde
não poderá ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do Mandado extinto.
b)
In casu, teria havido três irregularidades no curso do procedimento fiscal
que ensejaram sua nulidade e consequentemente da lavratura do auto de infração: (i) o prazo de
validade do MPF teria se exaurido sem que novo MPF para a conclusão dos trabalhos fiscais
fosse emitido, em afronta ao art. 7o § 2o do Decreto 70.235/72 c/c art. 33 §3o do Decreto
7.574/11; (ii) em virtude do fato da Recorrente ter readquirido sua espontaneidade a partir de
04/08/2008, pelo decurso do prazo de validade do MPF, o Termo de Ciência e Continuação de
Procedimento Fiscal (TCCPF), não poderia ter sido emitido 191 dias depois, por absoluta falta
de previsão regulamentar; (iii) o Auditor Fiscal da RFB que iniciou o procedimento fiscal foi o
mesmo que concluiu tais trabalhos, culminando na lavratura dos Autos de Infração, contrariando
expressamente o disposto no parágrafo único, do artigo 15 da Portaria RFB ns 11.371/07, que
veda expressamente tal hipótese. Por isso o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado por
pessoa incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto 70.235/72.
c)
No mérito, alega que o a decisão recorrida apontou como um dos
fundamentos para desconsiderar as alegações da contribuinte foi que os documentos firmados
entre as partes à véspera dos depósitos, não eram suficientes para comprovar a existência da
operação de desconto de títulos de crédito, sendo necessário que a contribuinte tivesse
apresentado o próprio título de crédito. No entanto, observa que os títulos descontados foram
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

devidamente descritos no respectivo contrato, e se os recursos foram devidamente creditados na
forma prevista no contrato. Entendeu que por esse motivo a apresentação do título seria
irrelevante e acredita que se fosse necessário tal apresentação, o AFRFB que executou os
trabalhos de fiscalização teria intimado a Recorrente para apresenta-los. De qualquer forma,
acosta os documentos em sede de recurso voluntário;
d)
O julgador de 1a Instância, apesar de admitir que a comprovação trazida
aos autos pela Recorrente atesta a existência dos negócios jurídicos e a autorização da emissão
dos títulos para serem descontados, desconsidera o valor probatório dos documentos
apresentados por entender que a Recorrente deveria ter também apresentado a Declaração de
Rendimentos das demais pessoas envolvidas, "esquecendo-se" que tais documentos de terceiros
são protegidos por sigilo fiscal, não tendo a Recorrente meios legais para ter acesso aos mesmos.
e)
Alega que a solicitação de tais documentos fere o disposto no art. 37 da lei
9.784/99, uma vez que eles estariam na base de dados da Receita Federal e que teria apresentado
não apenas os documentos requisitados mas também outros que entendeu relevantes. Em se de
recurso voluntário, acosta mais documentos para corroborar o alegado.
f)
Explica a operação que estava por trás dos depósitos:
2.19. O Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de
29/09/2010 (doe. 12), relativo a uma ação judicial de reintegração de posse no
imóvel que foi objeto do investimento, relata que Gabriela Curry Carneiro
Soares Oliveira é cônjuge de Mairos Ângelo Fontana.
2.20. O Sr. Mairos Ângelo Fontana, juntamente com sua esposa, Gabriela, são
os únicos proprietários de um dos mais prestigiados restaurantes do Brasil,
reconhecido internacionalmente, com mais de meio século de tradição,
localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, à Av. Atlântica ng 290, o
"MARIUS" DEGUSTARE, especializado em crustáceos, frutos do mar e
carnes, (does. 13 a 16).
2.21. O imóvel que foi objeto do investimento, localizado em um dos pontos
mais nobres de São Paulo, Capital, deveria ser destinado a instalação da filial
Paulista do Restaurante de enorme sucesso no Rio de Janeiro.
2.22. A Recorrente e as demais empresas signatárias do memorando de
entendimentos (fls. 105/107), por serem de São Paulo, tinham a intenção de
participar do empreendimento como investidores minoritários, ficando também
com a atribuição de encontrar o imóvel mais adequado e com melhor potencial,
o que já estava em andamento desde o ano anterior, o que se comprova através
da procuração outorgada em 05/09/2005 (doe. 17), pelo PORTUS - Instituto de
Seguridade Social, em favor do representante da Recorrente3, com o objetivo de
promover a regularização do respectivo imóvel para a instalação de Restaurante.
(...)
4.18. Com efeito, a Recorrente apresenta também, neste ato, como documento
novo, a Certidão de Matricula do 13^ Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, emitida em 10/03/2016 (doe. 18), onde pode ser constatado que o imóvel
objeto do investimento, mencionado nos contratos anteriormente apresentados,
bem como nas respectivas ações judiciais promovidas nas comarcas do Rio de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

Janeiro e de São Paulo, foi transmitido definitivamente para Gabriela Currv
Carneiro Soares Oliveira, na data de 70/10/2009, consolidando, de forma
inequívoca, todas as negociações efetuadas e principalmente caracterizando a
beneficiária dos recursos financeiros que foram objeto dos Autos de Infração.

5.
Por fim, pugna seja declarada a nulidade do auto de infração e o
cancelamento dos autos de infração ou, alternativamente, o cancelamento do julgamento de
Instância, para que outro seja realizado em boa e devida forma; ou ainda, a conversão do
julgamento em diligência, para a produção das provas, inclusive perícia, requeridas pela
Recorrente na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Da Tempestividade do Recurso
1.
Preliminarmente faz-se necessário avaliar a tempestividade do recurso
voluntário interposto em 14/03/2016.
2.
Tem-se que foi emitida intimação postal encaminhada ao endereço da ora
Recorrente com aviso de recebimento, mas que retornou após ter sido recebida em 22/10/2015
(fl. 278-279).
3.
Diante da impossibilidade de intimação via postal, procedeu-se com a
intimação via edital, conforme disposto no art. 23, § 1o do decreto 70.235/72 (fl. 281),
configurando-se completamente válida e eficaz, vez que foi efetuada nos termos da legislação.
4.
Dessa feita, o prazo para interposição do recurso voluntário iniciou-se em
06/01/2016 (quarta-feira) e encerrou-se em 05/02/2016 (sexta-feira). Logo, o recurso voluntário
seria intempestivo.
5.
Ocorre que a Recorrente alega que a correspondência que lhe foi
encaminhada foi devolvida indevidamente por erro do empregado do condomínio onde está
estabelecida há mais de 10 anos. Acrescenta ainda que, o pedido de cópia do processo, atendida
em 14/10/2015, não continha cópia do acórdão ora recorrido, e, por isso não foi capaz de interpor
o recurso dentro do prazo legal, o que implicaria em cerceamento de sua defesa.
6.
Contudo, tal argumento não merece prosperar. No extrato do processo às
fls. 257-258, verifica-se que a informação de que a impugnação já havia julgada em 16/07/2015,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000962/2009-33

se encontrava disponível nos autos, tendo o acórdão recorrido sido anexado em 17/07/2015,
como se verifica pelas informações eletrônicas do e-processo, coladas abaixo:

7.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital